Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719754-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, CESAR DA COSTA MENDES, MARIA JOSE REINALDO MENDES, MATEUS REINALDO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26654809) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, CESAR DA COSTA MENDES, MARIA JOSE REINALDO MENDES e MATEUS REINALDO MENDES, indeferiu o pedido formulado pelo exequente para que fosse expedido ofício ao credor fiduciário (Banco Santander S.A.) do veículo penhorado, a fim de informar a situação do financiamento. Eis o r. decisório hostilizado (ID 92199162 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido retro, eis que tal diligência poderá ser realizada diretamente pela parte autora. Fica a credora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias apresente informações quanto o contrato de alienação fiduciária, nos termos da decisão de ID 89672368. Em seguida, o agravante interpôs embargos de declaração em face do r. decisório acima transcrito, tendo o MM. Juízo mantido o posicionamento retro. Inconformado, busca o recorrente a reforma da decisão, porquanto, segundo ele, mostra-se imprescindível saber qual é o atual estado do contrato de alienação fiduciária cujo objeto é o veículo localizado em nome da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de o bem estar devidamente quitado e passível de avaliação, ou ainda ser viável a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele. Acrescenta que tais dados são de caráter sigiloso e só podem ser fornecidos por meio de ordem judicial, em atenção aos princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo, bem como dos artigos 139, inc. IV, 773 e 797, todos do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alega que desconhece a existência de outros bens de propriedade dos agravados, “logo, o feito pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens, tendo em vista que será impossibilitada a análise acerca da viabilidade de penhora dos veículos encontrados, sem que seja expedido ofício ao credor fiduciário”. Pede ainda a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário do veículo em questão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência perseguida. No caso, pretende o exequente que seja determinada a expedição de ofício ao credor fiduciário, com o escopo de informar a situação do financiamento do veículo localizado pelo sistema RENAJUD (Placa JHD 6380), como a data final de pagamento, quantas parcelas foram devidamente pagas e qual o valor remanescente. Cediço que a requisição de informações às repartições públicas e privadas pode ser admitida pelo juiz nos casos em que o credor comprovar que empreendeu todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, tendo em vista que o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC atribui ao exequente o dever de indicar os bens do executado suscetíveis de penhora, sempre que possível. De acordo com decisão anterior do Juízo a quo de ID 89672368, dos autos de referência, seria viável ao agravante obter informação diretamente no DETRAN-DF, o qual poderá dizer se a instituição financeira credora comunicou a quitação do contrato. De fato, o recorrente não comprovou ter empreendido a aludida diligência, relevante para a satisfação do seu crédito, e, ainda que se admita a possibilidade de se ultimar eventual penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor decorrente do citado ajuste, incontroverso que a utilidade de medida vindicada para expedição de ofício exsurgirá apenas se averiguado junto ao órgão de trânsito que não houve o adimplemento integral do financiamento. Nesse sentido, colha-se ementa desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR DE PROCEDER À INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o recorrente pretende que seja determinada a expedição de ofício ao credor fiduciário com o objetivo de que seja informado o valor do saldo devedor relativo ao veículo localizado pelo sistema RENAJUD. 2. Convém ressaltar que requisição de informações às repartições públicas e privadas somente pode ser admitida nos casos em que o credor comprovar ter empreendido todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não ocorreu no presente caso. 3. É atribuição do credor, ora agravante, indicar os bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1186886, 07019411120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o perigo da demora não se confunde com o mero temor subjetivo da parte de que o feito seja extinto ou suspenso, já que, para o deferimento da tutela de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). Logo, ausentes os requisitos a tanto necessários, revela-se incontornável o raciocínio estampado na r. decisão hostilizada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador